Tribunal: TJDFT
Processo: 0739471-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE ATOS INÚTEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MUDANÇA DO DOMICÍLIO INFORMADO NO CONTRATO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INDEVIDA. REMISSÃO DE DÍVIDA. ATO DO ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a tese de cerceamento de defesa quando a produção de provas é indeferida pelo Juízo a quo, em razão da sua desnecessidade ou ineficácia no esclarecimento das controvérsias processuais.
2. Incabível a modificação da competência territorial para o processamento do feito, acordada no contrato, em razão da mudança do domicílio de uma parte sem qualquer comunicação à outra parte.
3. A remissão de dívida consiste em uma causa extintiva da obrigação, nos termos do artigo 385 do Código Civil, devendo ser demonstrada pela parte devedora.
4. O administrador de uma sociedade anônima não pode praticar atos de liberalidade, salvo de valor razoável e mediante autorização do conselho de administração ou da diretoria, conforme estabelece o artigo 154, parágrafo 2o, a, e parágrafo 4o, da Lei 6.404/1976.
5. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e não provido.